Tribunal: TJPA
Processo: 0001807-40.2012.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001807-40.2012.8.14.0076

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS GUERREIRO GALIZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO POR PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação de execução fiscal, que julgou extinto o feito com base na ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sustenta o apelante que não houve inércia da Fazenda Pública e que foram praticados atos voltados ao prosseguimento da execução, inclusive após a suspensão decorrente de parcelamento do débito pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, a justificar a extinção do feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a conjugação de três elementos: a intimação da parte exequente, sua inércia injustificada e o transcurso do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

4.

A adesão ao parcelamento tributário, por configurar reconhecimento do débito, interrompe o prazo prescricional (CTN, art. 174, IV), que recomeça a correr a partir do inadimplemento da última parcela.

5.

No caso concreto, a paralisação do processo após o pedido de prosseguimento em 2017 decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário, que somente determinou a intimação do executado em 2022, inviabilizando o reconhecimento da prescrição por ausência de desídia da Fazenda Pública.

6.

A jurisprudência pátria afasta a prescrição intercorrente quando comprovado que a inércia não é imputável à parte exequente, conforme aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de falha do Poder Judiciário e não da inércia da parte exequente.

2.

A adesão ao parcelamento tributário interrompe o prazo prescricional, que recomeça a fluir com o inadimplemento da última parcela.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia injustificada da Fazenda Pública após a intimação para impulsionar o feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 178; CTN, art. 174, IV; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; TJ-MG, AC nº 10209050500831001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022; TJ-MT, ApC nº 0000985-83.1988.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024; TJ-GO, ApC nº 0252207-19.2009.8.09.0044, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
José Carlos do Nascimento Galiza
,
julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 27233443 - Pág. 1/5), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (Num. 27233447 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 27276319 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Leila Maria Marques de Moraes,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 27402527 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de José Carlos do Nascimento Galiza, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Inicialmente, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Importante ressaltar que, nos termos da Lei nº 6.830/1980, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária e de

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o magistrado deve suspender a execução pelo prazo máximo de 01(um) ano.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, durante o qual o processo deve ser arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

(...)”

No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (recurso repetitivo), o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros de interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/80, pacificando o entendimento acerca do termo inicial do prazo de prescrição intercorrente e dos acontecimentos aptos a impedir, suspender ou interromper o decurso do mencionado prazo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)”

No caso dos autos, compulsando o processo, constatei que a presente ação foi ajuizada no dia 21/11/2012, tendo o executado sido citado no dia 16/12/2013.

No dia 06/03/2014, o apelante requereu a suspensão do processo até o dia 30/11/2018, visto que o apelado havia efetuado o parcelamento do débito tributário, tendo o Juízo
a quo
deferido o pedido.

O apelante, no dia 23/05/2017, requereu o prosseguimento do feito, tendo em vista que o recorrido havia descumprido o parcelamento do débito tributário.

No dia 21/01/2022, a autoridade de 1º grau determinou a intimação do apelado sobre o descumprimento do acordo de parcelamento celebrado com o Estado do Pará, tendo o recorrido sido intimado no dia 12/06/2023.

No dia 18/04/2024, o Juízo Monocrático intimou o apelante para que se manifestasse sobre a certidão de intimação do recorrido e sobre a prescrição intercorrente do débito tributário.

O apelante, no dia 12/05/2024, pugnou pelo prosseguimento do feito mediante bloqueio de ativos financeiros depositados em contas bancárias do recorrido via SISBAJUD e pela constrição de veículos registrados em nome do apelado via RENAJUD.

No dia 28/08/2024, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Com efeito, no caso concreto, considerados os marcos temporais acima descritos, não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente, que pressupõe a falta de interesse do exequente, quedando-se inerte em realizar as diligências e dar regular andamento no feito, visto que o apelante peticionou pelo prosseguimento do feito executivo sempre que foi intimado pelo Juízo
a quo
para se manifestar.

Sendo importante ressaltar que o parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional (art.174, IV, do CTN), que volta a correr a partir de eventual inadimplemento.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)”

In casu
, o recorrente, no dia 23/05/2017, requereu o prosseguimento do feito, tendo em vista que o recorrido havia descumprido o parcelamento do débito tributário, entretanto, apenas no dia 21/01/2022, a autoridade de 1º grau determinou a intimação do apelado sobre o descumprimento do acordo de parcelamento.

Por conseguinte, entendo que ficou constatado que a paralisação do processo decorreu de uma falha do Poder Judiciário, a qual não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Outrossim, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual no caso dos autos, tão pouco o transcurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do supramencionado REsp nº 1.340.553/RS, a desconstituição da sentença recorrida é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. -
Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000985-83 .1988.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O instituto da prescrição intercorrente tem como finalidade penalizar o credor inoperante, que não toma as diligências necessárias ao andamento do processo pelo prazo estipulado para o exercício da ação. 2. Tendo a parte exequente se manifestado nos autos, por diversas vezes, pleiteando medidas de constrição de bens do devedor, não há se aventar em reconhecer a prescrição, pois não demonstrada desídia da parte exequente no tramitar do feito. 3. Diante da inocorrência da prescrição intercorrente, constata-se o equívoco na sentença combatida, tornando sua cassação medida impositiva. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 0252207-19.2009.8 .09.0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a sentença objurgada não merece prosperar, eis que padece de vício formal.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença guerreada, afastando a prescrição decretada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025